Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704483-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENILDA MARIA PESSOA AGRAVADO: VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43434172) interposto por ENILDA MARIA PESSOA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório combatido (ID 147431737 – autos de referência): Trata-se de cumprimento de sentença promovido por ENILDA MAIRA PESSOA em face de VILLA REAL EVENTOS LTDA-EPP, em que frustrada a execução, e arquivado o processo por ausência de bens penhoráveis, a exequente apresenta pedido de desconsideração da personalidade jurídica, requerendo a concessão de tutela de urgência para arrestar o valor de R$41.244,42 nas contas da sócia da executada, nos seguintes termos: Em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado o bloqueio/arresto imediato do valor de R$ 41.244,42 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) em contas mantidas pela referida sócia, bem como, roga-se pela anotação de restrição de transferência em veículos registrados em nome desta, até a solução da lide ordinária, por ser a única medida de direito e justiça adequada para cessar imediatamente os danos que vêm causando à Exequente; O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em juízo de cognição superficial não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Não há evidência da certeza do direito alegado, notadamente porque o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora não foi julgado, de sorte que, nesta fase incipiente do incidente, uma vez que não houve juízo de admissão da desconsideração pretendida, não é possível atingir o patrimônio da sócia da executada, que não integrou a lide. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Por outro lado, a relação jurídica subjacente que originou esta demanda é de consumo, incidindo na espécie as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Deveras, as diversas tentativas mal sucedidas de se alcançar patrimônio da executada apto à satisfação do crédito da parte exequente encontram-se demonstradas nos autos (id 123274792), configurando suficientemente o requisito previsto no § 5o do art. 28 do CDC. De consequência, admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e suspendo o curso do processo (art.134, §§1o e 3o, CPC). Comunique-se ao distribuidor para as anotações devidas. Incluam-se a sócia especificada na peça de id 146067674, com demais dados informados na certidão simplificada dos atos constitutivos da empresa executada (id 146067681) no polo passivo da demanda. Após, expeça-se mandado de citação para manifestação e requerimento das provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias (art.135, CPC/2015). Intimem-se. Inconformada, aduz a recorrente que há manifestas evidências quanto ao abuso de personalidade jurídica pela sociedade empresária agravada, nos termos do art. 50 do Código Civil (CC), e que restaram infrutíferas as diligências deferidas para localização de bens penhoráveis da parte devedora. Assevera que a empresa executada segue em pleno funcionamento, mas sem faturamento, e que há confusão patrimonial entre os bens da empresa e os de sua sócia. Afirma que a devedora passou a receber valores decorrentes da locação de seu espaço de eventos, ou seja, de sua atividade comercial, em conta vinculada à pessoa física de sua sócia, Mariana Lourenço Bahouth, em nítida tentativa de frustrar a execução e fraudar credores. Entende haver nítida confusão patrimonial que autoriza o redirecionamento da execução à pessoa física da sócia, com amparo no art. 50 do CC. Menciona a agravante estar sem receber os valores que pagou para sua festa de casamento há mais de 3 (três) anos e que, somente a fase executiva, está com aproximadamente 2 (dois) anos, cujas medidas para satisfação do crédito restaram infrutíferas. Requer, por isso, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a desconsideração da personalidade jurídica, bem como o arresto mediante bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD e RENAJUD, até o limite da dívida, no montante de R$ 41.244,42 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais. Sobre o tema, leia-se o que dispõe o artigo 50 do Código Civil: Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Ressai do texto da norma civilista que a desconsideração da personalidade jurídica é autorizada quando, além de esgotadas as tentativas de localizar bens em nome da pessoa jurídica, houver evidência de fraude ou abuso da personalidade, caracterizados pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que "é a hipótese em que os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio os bens e recursos da pessoa jurídica". Todavia, consoante destacado pelo MM. Juiz a quo, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora não foi julgado, não sendo possível, portanto, por essa via estreita, atingir o patrimônio da sócia da executada, que não integrou a lide. Logo, o pedido da própria desconsideração não é tema para ser apreciado neste momento. Além disso, a relação de direito material mantida entre as partes é de consumo e, assim, o normativo que rege a questão é o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, cujo caput e § 5o têm a seguinte redação Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Cumpre esclarecer, ainda, que a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade são requisitos ínsitos à teoria maior, consagrada no art. 50 do Código Civil, sendo certo que o incidente encartado no CDC não contempla, dentre os seus pressupostos delimitadores, o abuso da autonomia jurídica como ocorre na versão cível do instituto. No caso, nesta fase incipiente, ainda não foi possível confirmar que a pessoa jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora, afigurando-se inadmissível acolher a pretensão liminar de constrição patrimonial da sócia da ora agravada. Assim, sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, não há lugar para a medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador